Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. O art. 48 do Código de Processo Civil – CPC, em consonância com o disposto no art. 1.785 do Código Civil, dispõe que “o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”.
2. A competência para o processo e julgamento da ação de inventário é territorial e, portanto, de natureza relativa. Dessa forma, não cabe ao juiz pronunciar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Precedentes.
3. No caso, a inventariante optou livremente por distribuir a ação de inventário (pelo rito do arrolamento comum) na Circunscrição Judiciária de Brasília. Não houve escolha aleatória de foro, pois foi devidamente esclarecido pela inventariante que a distribuição do feito à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília decorreu do fato de o bem a inventariar ser objeto do procedimento de inventário dos pais do autor da herança em tramitação nesse juízo, cuja partilha ainda estava pendente. Desse modo, não poderia o juízo suscitado ter declinado da competência de ofício para o foro do último domicílio do autor da herança (Núcleo Bandeirante).
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o suscitado.